Tribunal: TJSP
Processo: 2277138-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "DECISUM" QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES RELACIONADAS NO ART. 1.015 DO CPC E NEM ÀQUELA ESPECIFICADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS, PORQUE NÃO IDENTIFICADO RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO CASO AS MATÉRIAS SEJAM ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO, MOTIVOS PELOS QUAIS SOBRESSAI INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE MEIO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "DECISUM" QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES RELACIONADAS NO ART. 1.015 DO CPC E NEM ÀQUELA ESPECIFICADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS, PORQUE NÃO IDENTIFICADO RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO CASO AS MATÉRIAS SEJAM ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO, MOTIVOS PELOS QUAIS SOBRESSAI INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE MEIO DE IMPUGNAÇÃO PARA COMBATÊ-LO – RECURSO NÃO CONHECIDO